Tribunal: TJMT
Processo: 1005018-86.2020.8.11.0006
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005018-86.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARCIA REGINA DELUQUI - CPF: 570.581.131-49 (RECORRENTE), ESDRA SILVA DOS SANTOS - CPF: 800.737.511-20 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA - JUNTADA DE ÁUDIO OBJETIVANDO COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE - IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO ÁUDIO - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL -INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Havendo a juntada de áudio com o fito comprovar a relação contratual, com impugnação específica quanto gravação, imperiosa a necessidade de realização de perícia a qual não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais.

2.
Reforma da sentença para declarar a incompetência dos Juizados Especiais e extinguir do processo com base na complexidade da causa, pela necessidade de perícia no áudio apresentado.

3.
Sentença reformada.

4.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e acolheu o pedido contraposto condenando a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, sob o fundamento de que a Reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, a inserção do nome da Recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito e, quanto à litigância de má fé, porque o reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, nos moldes do art. 80, II do CPC.

A Recorrente suscita a incompetência do Juizado Especial Cível face à necessidade de perícia em áudio, pleiteando, assim, a extinção do feito.

Foi apresenta as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

A Recorrente postula o reconhecimento da incompetência do juízo, tendo em vista a necessidade da realização de exame pericial, mais precisamente, no áudio apresentado na contestação, a fim de verificar a autenticidade da participação ou não da recorrente no diálogo gravado.

Pois bem. A Recorrente questionou o conteúdo do referido áudio, alegando tratar-se de fraude, justificando, assim, a necessidade de perícia técnica para comprovar a autenticidade da gravação, inclusive, para constatar se a voz da reclamante está ou não inserida no referido áudio.

Não há parâmetros para que este magistrado afirme que a voz é ou não da Recorrente, havendo a necessidade de perícia especializada para tal desiderato.

Ressalta-se que os Juizados Especiais foram criados para processar e julgar causas de menor complexidade, de modo que a realização de prova, que dependa de exame pericial, não se coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade, que regem a tramitação dos feitos nos Juizados Especiais, tornando-o incompetente para o conhecimento e julgamento das causas que dependam de aludida prova pericial, devendo o processo, portanto, ser extinto sem o julgamento do mérito.

Nesse sentido, cito a jurisprudência da Turma Recursal Única desta Comarca (N.U 1024678-78.2020.8.11.0002, Rel. Dr. Lucia Peruffo, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2021, publicado no DJE 06/05/2021).

Desse modo, diante da necessidade de realização de perícia em áudio, cujo procedimento é inadmissível em sede de Juizados Especiais, nos termos do Art. 51, inciso II, da Lei n.º 9.099/95, o caso é de reconhecimento da incompetência do juízo e consequente extinção do feito.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a sua tempestividade e
O PROVEJO
, para reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente causa e, via de consequência,
JULGO EXTINTO
o processo,
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
com fundamento no artigo 51, II da Lei n.º 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais, e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021